Tribunal: STF
Processo: RE 87960
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
Ação  penal.  Prescrição.  Súmula 146.  E inaplicavel a
súmula 146,  quando  o  Ministério  Público  recorre  contra  decisão
condenatória de primeiro grau, e obtem, parcialmente,  o  aumento,  a
que visava, da  pena  imposta.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.